Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 45250889, o SINDIRETA requereu a retificação do requisitório expedido em favor de ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA, alegando que ocorreu erro material quanto ao CPF, uma vez que, na autuação, consta o CPF 117.293.251-49, sendo o correto o CPF 267.093.501-00. Para tanto, colacionou declaração funcional relativa ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA e comprovante da Receita Federal do Brasil. Defiro o pedido do SINDIRETA para fazer constar que o CPF de ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA é 267.093.501-00. Retifique-se o precatório de ID: 44111884, com ofício à COORPRE. Brasília, 26 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador